Tribunal: TJSP
Processo: 1009006-78.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 2o QUIRODÁCITLO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 2o QUIRODÁCITLO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009006-78.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ROQUE
SANTOS MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-78.2015.8.26.0037 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1009006-78.2015.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ROQUE SANTOS MORAES JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 15551
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
SEQUELA EM 2o
QUIRODÁCITLO DA MÃO ESQUERDA
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO

DEMANDA
DE
MAIOR
ESFORÇO
-
BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO SENTENÇA REFORMADA.
Apelação do autor provida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Roque Santos
Moraes em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese, que,
teve sua capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, ocorrido em 13.08.2004,
que lhe causou amputação parcial da falange distal do 2o quirodáctilo de sua mão esquerda.
Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente e a antecipação
dos efeitos da tutela, para que o mencionado benefício seja concedido logo após a
realização da perícia médica.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi
postergado para ser analisado oportunamente, conforme requerido pelo autor (fls.33).
Regularmente citado (mandado juntado aos 04.08.2015
fls.40), apresentou o INSS contestação às fls.42/48, alegando, preliminarmente, prescrição
quinquenal. No mais, pugnou pela improcedência da ação.
Réplica às fls.81/84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-78.2015.8.26.0037 -Voto no
3
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.115/121).
A sentença de fls.129/130 julgou improcedente o pedido
inicial, condenando o obreiro no pagamento de custas processuais, salários do perito, e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor dado à causa, satisfeitos na forma do artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.140/143, alegando que, o perito judicial, quando questionado acerca da redução de sua
capacidade, atestou a redução funcional do indicador esquerdo, ainda que parcial. Aduz
que, muito embora o sentenciante não tenha reconhecido sua incapacidade, o acidente que
sofreu lhe trouxe sequelas que reduzem sua capacidade laboral. Assinala que, é possível
afirmar, com a certeza que o caso requer, que as sequelas sofridas reduzem sua a
capacidade laboral nos dias atuais, devido à amputação sofrida, fazendo jus, portanto, ao
benefício de auxílio acidente, previsto no art.86 e §§ da Lei no 8.213/91, merecendo a
sentença perseguida ser reformada.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.149).
Em Sessão realizada aos 29.11.2016, o v.acórdão de
fls.154/157 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse realizada.
Adveio novo laudo (fls.181/185), manifestando-se somente o
autor a fls.190.
É o relatório.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 13.08.2004, ocasião em que o
autor, atuando como caldeireiro, ao manusear uma peça metálica, teve o seu dedo indicador
de sua mão esquerda atingido e decepado pela guilhotina que utilizava.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na prefacial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-78.2015.8.26.0037 -Voto no
4
notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT, emitida pela própria
empregadora (fls.28). Não houve concessão de benefícios de natureza acidentária ao autor
(fls.49/51 e 72/73).
Renovada a prova médica, para melhor análise do quadro
reclamado, o exame físico da mão esquerda revelou: “Perda anatômica no nível da metade
da falange médica do 2o QD. Cobertura cutânea com bom coxim gorduroso. Não reage
com dor a palpação e percussão do coto. Sinal de Tinell negativo. Limitação mínima da
flexão no nível da IFP do 2o dedo. Movimento de pinça prejudicado pela perda anatômica
no indicador. Déficit de preensão contra a palma da mão, pela exclusão do pleno apoio do
2o dedo, e na preensão com a extremidade dos dedos com a mão espalmada” (fls.183/184).
Nessa esteira, assentou o expert: “O autor, pessoa do sexo
masculino com 49 anos de idade, alega ser portador de incapacidade laborativa
determinada por sequela de acidente típico que atingiu seu 2o dedo da mão direita (grifo
nosso). Pleiteia a reparação acidentária (fls.1/7). As fls.28 identificamos emissão de CAT,
pela empresa, noticiando acidente atingindo seu indicador direito (grifo nosso). Este
acidente ocorreu no dia 13.08.04. As fls.30, temos relatório médico sobre o atendimento
inicial, realizado em 13.08.04, que firma o diagnóstico de “Amputação traumática no
nível da falange média do 2 o dedo da mão esquerda (grifo nosso). As fls.49, identificamos,
em correspondência com a data do acidente noticiado, a concessão do benefício
previdenciário de no31/ 504 241 884-5, no período de 29.04.04 a 14.12.04 (fls.72).
Identificamos, ainda, a concessão de dois outros benefícios previdenciários, em data
posterior, que o autor informou terem sido determinados por problemas pulmonares, a
saber: a) 31/506 848 736-4, de 02.03.05 a 04.09.06. b) 31/517 840 384-0, de 05.09.06 a
07.05.14. Ao analisarmos as informações trazidas pelo CNIS (fls.52/78), identificamos,
contrariando as declarações do autor, vínculos posteriores ao seu desligamento da
empresa IESA, assim como, estranhamente, estão anotados vínculos durante parte da
vigência do último benefício concedido. No interrogatório clínico, informou que ao cessar
o benefício determinado pelo acidente, retornou ao mesmo posto de trabalho mas com
dificuldades para segurar objetos e falta de força, situações que permanecem presentes
nas suas queixas atuais. Ao exame físico, já descrito, identificamos o nível da perda
anatômica e constatamos as consequências desta perda na funcionalidade de sua mão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-78.2015.8.26.0037 -Voto no
5
esquerda, notadamente quanto a capacidade de preensão” (fls.184).
Por fim, concluiu: “Do conjunto de dados obtidos, podemos
concluir: 1) O alegado está caracterizado e determinou quadro de Amputação parcial do
2o dedo da sua mão esquerda (auxiliar). 2) Após tratamento, estão presentes alterações
morfológicas e funcionais que são conseqüências diretas do acidente sofrido e tornam
pertinentes as suas alegações clínicas. 3) Considerando-se as exigências das suas
atividades com necessidade de continuada de manuseio e preensão de peças, resta
caracterizado prejuízo ao seu pleno potencial de trabalho. 4) As sequelas funcionais
identificadas permitem o exercício da mesma função, porém com desconforto, restrição de
tarefas e dispêndio de maior esforço. Classifico o quadro como uma incapacidade
laborativa parcial e permanente” (fls.184/185).
Nesse contexto, ainda que a sequela constatada não impeça o
autor de exercer a mesma atividade, forçará o trabalhador a um maior esforço na
consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ele compensado pelo natural
obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do trabalho é
passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como se negar o direito à
indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente, assim como o respectivo
nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI, no
mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a
lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral, por
demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o
âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-78.2015.8.26.0037 -Voto no
6
áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante
de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas
previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não vejo
alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente, ocasionando
maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas e, caracterizado o
nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o acolhimento do recurso interposto pelo
autor, para que se decrete a procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a
pagar ao obreiro auxílio-acidente no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, a
partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença, que corresponde ao dia
18.05.2014 (fls.51 e 73). Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a
ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a definição do
percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação do
montante devido, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85,
§4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, observados os parâmetros da
Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de condenação ilíquida, na qual não se pode
aferir na presente fase processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E antes
e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa Referencial TR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-78.2015.8.26.0037 -Voto no
7
em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão geral pelo C.
Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade da adoção
do rendimento da caderneta de poupança como critério de atualização monetária dos
débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que, entre o termo inicial do benefício (18.05.2014) e a data da
propositura da ação (23.07.2015), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do autor, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos acima
expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator